Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713536-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCEIR SOARES DA SILVA contra decisão do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu embargos de declaração e indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0752812-66.2024.8.07.0001. O agravante afirma ter ajuizado ação buscando a repactuação de dívidas com requerimento de tutela de urgência para limitar a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos em sua remuneração. No entanto, o Juízo de origem indeferiu o requerimento por entender que os descontos no contracheque do agravante estão dentro da margem. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque o Juízo não considerou como desconto obrigatório o valor descontado do contracheque referente a pensão alimentícia. Argumenta que a pensão alimentícia deve ser abatida do valor global para cálculo da margem de desconto, conforme previsão do art. 28 da Lei no 10.486/2002. Requer a antecipação da tutela recursal e o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A decisão recorrida, de ID 229137215 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face da decisão de ID no 224405077. Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na aferição da margem consignável, uma vez que a decisão embargada teria calculado a partir do rendimento bruto sem realizar os descontos obrigatórios, o que contraria a jurisprudência do TJDFT. A autora solicita a correção da margem consignável para o limite legal de 35% do valor líquido, e a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados. As partes rés BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BRB – BANCO DE BRASILIA e BANCO DAYCOVAL S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, sob o argumento de que a decisão guerreada não se encontra eivada do vício apontado pela parte autora. É o relatório necessário. Decido. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. A decisão embargada entendeu que, em se tratando de policial militar da reserva remunerada do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486 /02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, no sentido de que a limitação dos empréstimos consignados deverá corresponder a 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. Verifico que o autor recebeu a remuneração bruta, em setembro de 2024, no importe de R$ 12.725,30. Dessa quantia, devem ser deduzidos a contribuição pensão militar (R$ 1.150,99), a contribuição pensão militar adicional (R$ 164,42) e o imposto de renda (R$ 799,47), de modo a se obter o valor de R$ 10.610,42. Desse modo, a margem consignável de 35% corresponderia a R$ 3.713,64. Lado outro, a soma dos descontos facultativos realizados na folha de pagamento do autor totaliza o importe de R$ 3.501,39 (R$ 298,40 + R$ 2.285,00 + R$ 328,29 + R$ 589,70). Assim, em que pese a decisão embargada tenha realizado o cálculo da margem consignável sem realizar a dedução dos descontos obrigatórios, não vislumbro, no caso dos autos, que os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora violem a margem consignável instituída em lei. De igual modo, mantém-se o entendimento de que, caso pretenda, como causa de pedir, o reconhecimento de que os descontos realizados em seu contracheque se encontram acima da margem consignável legal, o autor deverá observar a via eleita adequada, tendo em vista o procedimento específico atribuído às ações de repactuações de dívidas. Em virtude do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, promovendo a integração da decisão embargada, contudo, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Quanto à determinação dos atos citatórios e de intimação para que os réus apresentem as informações suficientes para a realização da audiência de conciliação, consigno que eventual inobservância por parte dos réus acerca da apresentação da documentação necessária e a sua consequente penalidade será apreciada apenas após o retorno dos autos do CEJUSC-SUPER. Intimem-se. Suscito de ofício preliminar de nulidade da decisão. O autor, ora agravante, requereu ao Juízo de origem o deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todas as dívidas objeto do processo ou, subsidiariamente, limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, além de requerer o fim dos descontos feitos diretamente em sua conta corrente. Ao analisar o requerimento, o Juízo indeferiu a tutela de urgência porque não foi juntado aos autos comprovante de requerimento administrativo de revogação da autorização de débito em conta corrente (ID 220810695 dos autos de origem). Após embargos de declaração opostos pelo autor (ID 221544238 dos autos de origem), o Juízo reconheceu que a questão relativa à revogação dos descontos em conta corrente não poderia ser analisada em razão de coisa julgada formada no processo no 0735419-65.2023.8.07.0001. Na mesma ocasião, reconheceu a omissão relativa ao requerimento de tutela de urgência para limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) e, embora tenha consignado que o requerimento deve ser formulado na "via adequada", indeferiu a tutela de urgência requerida. A decisão do Juízo de origem é ambígua, pois considera que o requerimento de limitação dos descontos não é cabível no processo de origem e deve ser formulado "na via eleita adequada" em razão do "procedimento específico atribuído às ações de repactuações de dívidas", ao mesmo tempo em que efetivamente analisa o requerimento e conclui que os descontos não superam a margem de 35% (trinta e cinco por cento). O seguinte trecho deixa nítida a ambiguidade da decisão: Verifico que o autor recebeu a remuneração bruta, em setembro de 2024, no importe de R$ 12.725,30. Dessa quantia, devem ser deduzidos a contribuição pensão militar (R$ 1.150,99), a contribuição pensão militar adicional (R$ 164,42) e o imposto de renda (R$ 799,47), de modo a se obter o valor de R$ 10.610,42. Desse modo, a margem consignável de 35% corresponderia a R$ 3.713,64. Lado outro, a soma dos descontos facultativos realizados na folha de pagamento do autor totaliza o importe de R$ 3.501,39 (R$ 298,40 + R$ 2.285,00 + R$ 328,29 + R$ 589,70). Assim, em que pese a decisão embargada tenha realizado o cálculo da margem consignável sem realizar a dedução dos descontos obrigatórios, não vislumbro, no caso dos autos, que os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora violem a margem consignável instituída em lei. De igual modo, mantém-se o entendimento de que, caso pretenda, como causa de pedir, o reconhecimento de que os descontos realizados em seu contracheque se encontram acima da margem consignável legal, o autor deverá observar a via eleita adequada, tendo em vista o procedimento específico atribuído às ações de repactuações de dívidas. (Destaquei) O Juízo está vinculado ao pedido formulado pelo autor e não pode ir além nem aquém dele, sob pena de nulidade da decisão. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para determinar a partilha de eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel especificado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada por tratar-se de ato condicional e por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É vedado ao magistrado proferir sentença genérica. A decisão deve ser certa. 4. O julgamentoantecipadodo feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Cerceamento de defesa e decisão condicional reconhecidos de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: "1. A sentença que determina a partilha de imóvel cuja existência e titularidade não tenham sido comprovadas, bem como eventuais direitos possessórios sobre ele, deve ser anulada por tratar-se de ato condicional. 2. A sentença que não observa o devido processo legal e incorre em cerceamento de defesa deve ser anulada". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355 e 492, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.117.166, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.6.2023; STJ, REsp 967.157, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 18.9.2007. (Acórdão 1947015, 0722975-91.2023.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) O art. 492 do Código de Processo Civil prevê essa necessidade e acrescenta a obrigatoriedade de que a decisão seja certa: Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Da mesma forma que está vinculado ao pedido formulado pelo autor e não pode ir além nem aquém dele, o Juízo também tem o dever de deixar claro no corpo da decisão, caso entenda que o pedido ou requerimento não pode ser feito naqueles autos, que ele não será analisado. Em outras palavras, não pode o(a) magistrado(a) consignar que o requerimento não pode ser formulado nos autos e mesmo assim analisar o mérito da questão. No caso dos autos de origem há clara violação ao parágrafo único do art. 492, pois o Juízo indica que a limitação dos descontos não é cabível e "deverá observar a via eleita adequada”, tendo em vista “o procedimento específico atribuído às ações de repactuações de dívidas", mas se contradiz e efetivamente analisa e indefere o requerimento. Logo, a decisão não é certa e a ambiguidade configura error in procedendo e, consequentemente, sua nulidade. Em relação à alegação da parte agravante de que há urgência na análise do requerimento de limitação dos descontos, anoto que é preciso que antes o Juízo de origem verifique de forma clara o cabimento do pleito, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de nulidade da decisão por ambiguidade e violação do art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil e SUSPENDO o processo até decisão final deste agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de abril de 2025 12:59:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador